Tribunal: TJSP
Processo: 0001372-72.2020.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Execução penal – Regime Aberto – Imposta nova condição para cumprimento de pena em meio aberto – Pleiteado afastamento da medida – Impossibilidade – Condição especial que se revela salutar para o processo ressocializador – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001372-72.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é agravante ISAIAS
MATHEUS SOUZA ANTONIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, negaram provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001372-72.2020.8.26.0037 -Voto no 1473
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0001372-72.2020.8.26.0037 Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araraquara
AGRAVANTE: ISAIAS MATHEUS SOUZA ANTONIO
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Execução penal Regime Aberto Imposta nova condição
para cumprimento de pena em meio aberto
Pleiteado
afastamento da medida Impossibilidade Condição especial
que se revela salutar para o processo ressocializador Recurso
improvido.
VOTO No 1473
ISAIAS
MATHEUS
SOUZA
ANTONIO, qualificado nos autos, inconformado com a decisão do MM.
Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de
Araraquara, que estabeleceu como condição especial para a concessão de
regime aberto, a frequência em entidade ao apoio e tratamento de químico-
dependentes (fls. 181/182 dos autos de execução), interpôs o presente
recurso.
Sustenta que os princípios elencados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001372-72.2020.8.26.0037 -Voto no 1473
3
pelo projeto não guardam relação com as causas e consequências do delito
praticado, além de a medida não ter eficácia conhecida ou relação com os
fins da pena (fls. 01/10).
Foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 1884/1893).
O Juízo a quo manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos
autos à Superior Instância (fls. 1899).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 1912/1918).
É o relatório.
O agravante foi condenado à pena de
01 ano 08 meses de reclusão em regime inicial aberto pela prática do delito
de tráfico de drogas.
No curso da execução, a Justiça
Pública formulou pedido para que fosse imposto ao reeducando, como
condição especial do regime aberto, a frequência em projeto desenvolvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001372-72.2020.8.26.0037 -Voto no 1473
4
por entidade assistencial denominada AMEARA (Amor Exigente de
Araraquara), o que foi deferido por decisão de 04 de fevereiro de 2020 (fls.
156/159 e 181/182 dos autos de execução).
Busca o agravante seja afastada a
determinação de comparecimento do sentenciado no programa Ameara
como condição de manutenção do regime aberto.
O agravo, contudo, não comporta
provimento.
Inicialmente, cumpre observar que o
artigo 115 da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de o Juízo da
execução estabelecer outras obrigações além daquelas de caráter
obrigatório para a concessão do regime aberto:
“Art. 115. O Juiz poderá
estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto,
sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias:
I - permanecer no local que for
designado, durante o repouso e nos dias de folga;
II - sair para o trabalho e
retornar, nos horários fixados;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001372-72.2020.8.26.0037 -Voto no 1473
5
III - não se ausentar da cidade
onde reside, sem autorização judicial;
IV - comparecer a Juízo, para
informar e justificar as suas atividades, quando for determinado.
Com efeito, o mérito não se
limita, unicamente, na expedição de atestado comprobatório de bom
comportamento carcerário.”
Por sua vez, o artigo 116 do mesmo
diploma legal dispõe que o Magistrado poderá modificar as condições
estabelecidas, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da
autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias
assim o recomendem.
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
AO
REGIME
ABERTO
MEDIANTE
CONDIÇÕES.
COMPARECIMENTO
DIÁRIO
DO
REEDUCANDO PERANTE O CONSELHO DA
COMUNIDADE,
ENQUANTO
NÃO
COMPROVADA
OCUPAÇÃO
LÍCITA.
CONDIÇÃO ESPECIAL PARA A CONCESSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001372-72.2020.8.26.0037 -Voto no 1473
6
DO REGIME ABERTO. ART. 115, I, DA LEP.
POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A
teor da Súmula 493/STJ, é lícito ao juiz
estabelecer condições especiais para a concessão
do regime aberto, em complementação àquelas
previstas no art. 115 da LEP, desde que as
condições não estejam classificadas como pena
substitutiva (art. 44 do CP), evitando-se o vedado
bis in idem. 2. A exigência de que o apenado
compareça ao Conselho da Comunidade e lá
permaneça
durante
o
dia,
enquanto não
comprovar o exercício de atividade lícita
remunerada, para que receba orientação e
capacitação
profissional,
não
caracteriza
prestação de serviços à comunidade ou qualquer
outra pena restritiva de direito, não se tratando
de sanção substitutiva de regime, mas de
condição especial para a concessão do regime
aberto ao reeducando que necessitará de amparo
enquanto estiver no período de folga -
inteligência do art. 115, I, da LEP. 3. Habeas
corpus
denegado.”
(HC
499.571/PR,
Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001372-72.2020.8.26.0037 -Voto no 1473
7
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
REGIME ABERTO. FIXAÇÃO DE CONDIÇÃO
ESPECIAL PARA O CUMPRIMENTO DE
PENA.
INCAPACIDADE
FÍSICA
PARA
EXERCER
ATIVIDADE
LABORAL.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DOMICILIAR
EM
PERÍODO
INTEGRAL.
POSSIBILIDADE. 1 - Embora o regime aberto
seja mais brando e o apenado goze de diversos
benefícios, ainda configura uma modalidade de
cumprimento de pena, ou seja, o apenado
encontra-se sob a tutela do estado, cumprindo
uma sanção penal, com a consequente restrição
ao seu direito à liberdade. 2. É lícito que o
magistrado, observando as particularidades do
caso concreto, fixe condições especiais, além das
gerais e obrigatórias, para o cumprimento da
pena em regime aberto, podendo também,
modificar as condições já estabelecidas, desde
que as circunstâncias recomendem a alteração. 3.
No caso concreto, o magistrado, ao observar a
condição particular do condenado, que não
exerce atividade laborativa e não frequenta
cursos, não possuindo nenhuma atividade regular
autorizada, determinou o recolhimento domiciliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001372-72.2020.8.26.0037 -Voto no 1473
8
em período integral, permitindo a sua saída em
situações
emergenciais
ou
previamente
autorizadas judicialmente, não havendo nenhuma
ilegalidade no estabelecimento desta condição
especial ao regime aberto. 4. Recurso especial a
que se nega provimento.” (REsp 1649771/SC,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
01/03/2018, DJe 12/03/2018).
Diversamente
do
alegado
pelo
agravante, a modificação ou inclusão de condição especial para a
manutenção do regime aberto não necessita de alteração ou superveniência
de causa que a autorize, sendo o bastante que se verifique que a adoção de
determinada medida se manifeste recomendada com vistas a aprimorar o
processo de ressocialização.
Além
disso,
levando-se
em
consideração os fins da pena e que o ingresso em regime aberto se funda
em indícios de que o sentenciado se ajuste com autodisciplina e senso de
responsabilidade, inegável que a imposição de referida condição especial
se revela salutar para a almejada reinserção social.
Pois bem, destacou o Promotor de
Justiça oficiante que referida entidade assistencial desenvolve programa
educativo com a finalidade de atender aos sentenciados em meio aberto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001372-72.2020.8.26.0037 -Voto no 1473
9
reconstruírem suas vidas com maior funcionalidade familiar e social, a
partir da preservação de valores de integridade moral e ética e da reflexão e
ação para mudanças significativas e específicas a cada participante.
Salientou, ainda, que “O projeto está
em conformidade com as finalidades estatuídas pelo legislador no
tratamento aos egressos do sistema prisional, ou seja, propiciar condições
para a harmônica integração social do condenado (LEP, art. 1o), sendo
dever do Estado prestar a assistência, objetivando prevenir o crime e
orientar o retorno à convivência em sociedade (LEP, arts. 10 e 25, I), bem
como faculdade do Poder Judiciário a imposição de condições especiais
que permitam o favorecimento de tais finalidades inerentes ao sistema
punitivo executório, em prol do sentenciado, seus familiares e de toda a
coletividade (LEP, arts. 115, caput, 116 e 144).”.
Portanto,
na
hipótese,
resta
incontroverso que o Juízo a quo, acertadamente, buscou aprimorar e
acelerar o processo de ressocialização do sentenciado, no momento da
imposição da medida de caráter educativo, que, sem sombra de dúvidas,
será mais um fator de estímulo à sua readequação social.
Em
conclusão,
nenhum
reparo
merece a decisão do MM. Juízo de Direito Vara de Execuções Criminais
da Comarca de Araraquara.
Ante o exposto, nega-se provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001372-72.2020.8.26.0037 -Voto no 1473
10
ao agravo.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR